Tribunal: TJSP
Processo: 1023780-95.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registros preexistentes – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registros negativos em relação aos apontamentos refutados, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula no 385

Ementa:
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito – Cobrança indevida – Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais – Registros preexistentes – Súmula 385 do STJ.

Preexistindo registros negativos em relação aos apontamentos refutados, não objeto de questionamento judicial, presume-se a inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a Súmula no 385 do STJ.

Ação parcialmente procedente. Recurso da ré parcialmente provido, não provido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023780-
95.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelada/apelante MARIA
KEILA FERNANDES DE ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. dar parcial
provimento ao recurso da ré e negar provimento ao recurso da autora, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-95.2019.8.26.0224 -Voto no 42859
2
Voto n:
42859
Apel. n:
1023780-95.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
APTES:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Maria Keila
Fernandes de Araújo (Justiça Gratuita)
APDAS:
As mesmas
Indenizatória c.c. declaratória de inexistência de débito Cobrança
indevida Inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito
Danos morais Registros preexistentes Súmula 385 do STJ.
Preexistindo registros negativos em relação aos apontamentos
refutados, não objeto de questionamento judicial, presume-se a
inocorrência de ofensa moral à pessoa do devedor, segundo a
Súmula no 385 do STJ.
Ação parcialmente procedente. Recurso da ré parcialmente
provido, não provido o da autora.
São apelações apresentadas contra a r. sentença de fls.
107/115, que julgou procedente a “ação de indenização por danos morais c.c.
pedido de tutela antecipada e inexistência de débito” para: i) declarar inexigível o
débito refutado na inicial; ii) condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais). Condenou-a, ainda, ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Aduz a ré, em suma, o seguinte: não restaram evidenciados
os elementos caracterizadores dos danos morais; a autora é devedora contumaz,
com negativações preexistentes, o que afasta o dever de indenizar; os ônus
sucumbenciais devem ser invertidos. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório e a fixação da correção monetária a partir do arbitramento
e dos juros moratórios desde a citação.
Já a autora pleiteia, em síntese, a majoração da indenização
por danos morais para, pelo menos, R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e
novecentos reais), com juros moratórios desde o evento danoso, bem como a
progressão dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por
cento).
Recursos admitidos, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processados e respondidos. Apelo da ré preparado, isento o da
autora por ser beneficiária da gratuidade processual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-95.2019.8.26.0224 -Voto no 42859
3
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débitos inclusos em cadastro de inadimplentes (fls. 31 e 33), bem
como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais,
julgada procedente, dando margem ao apelo.
No caso, apesar de os apontamentos efetuados pela ré
terem sido considerados indevidos, não há que se falar em seu dever de
indenizar por danos morais, em razão da existência de negativações
preexistentes.
Primeiramente, vale ressaltar que, para se deduzir pela
ocorrência de danos morais, utiliza-se a data de divulgação/exibição do
apontamento em órgãos de proteção ao crédito, e não a do seu vencimento ou
ocorrência, pois apenas com a publicidade do registro indevido há que se falar
em mácula ao nome do consumidor1.
No caso, tem-se que no momento da exibição/inclusão dos
apontamentos indevidos (fls. 31 e 33), a autora já possuía em seu nome outras
negativações com datas de exibição pretéritas, conforme se observa no extrato
às fls. 67/68.
Dessa maneira, aplicável ao caso a inteligência da Súmula
no 385 do STJ, devido a inscrições preexistentes em nome da autora quando da
exibição/inclusão dos apontamentos indevidos questionados nestes autos.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 458 E 535 DO
CPC/1973. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
APONTAMENTOS ANTERIORES. SÚMULA N. 385/STJ. DANO
MORAL. AFASTAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando a
Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento." Súmula n.
385/STJ.
3. "Para que se afaste a incidência da Súmula 385/STJ,
autorizando a indenização por danos morais em razão de
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, não basta o
ajuizamento de ação para cada uma das inscrições" (REsp
1747091/SP,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel.
1 1 AgRg no AREsp 582.812/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 15/09/2016, pág. 4.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-95.2019.8.26.0224 -Voto no 42859
4
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 21/08/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento2.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA DE DADOS DO DEVEDOR EM CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO.
DÍVIDA
IRREGULAR
DECORRENTE DE CONTRATO DO QUAL NÃO SE FEZ
PROVA. OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DOS DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-
EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ.
1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em
cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só,
não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever de a
empresa que cometeu o ato ilícito suprimir aquela inscrição
indevida.
2. A usuária não apresentou argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 385 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento3.
DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO ÔNUS DA PROVA
A CARGO DE QUEM SOLICITARA INCLUSÃO DO NOME EM
CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

DÉBITO
INEXISTENTE

ANOTAÇÃO
PREEXISTENTE,
TODAVIA, NO PERÍODO
INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
SÚMULA 385 DO STJ
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA4.
Além disso, por mais que se tenha reconhecido a invalidade
de um dos apontamentos anteriores em outra demanda5, essa decisão, por si só,
não torna legítimos os demais.
Portanto, descabe a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, ante a aplicação do teor da Súmula no 385 do STJ
ao caso.
Isto posto, é de ser acolhido apenas o recurso da ré.
2 AgInt no AREsp 1198706/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
08/04/2019, DJe 16/04/2019, (grifo nosso).
3 AgInt no REsp 1684793/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
08/05/2018, DJe 16/05/2018, (grifo nosso).
4 AC 1027478-85.2018.8.26.0405, Rel. Des. MATHEUS FONTES, 22a Câmara de Direito Privado, TJSP,
julgado em 23/04/2020, (grifo nosso).
5 Débito no valor de R$ 950,79 (novecentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) foi declarado
inexigível por decisão proferia em 15/04/2020, na ação de no 1032575-90.2019.8.26.0224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-95.2019.8.26.0224 -Voto no 42859
5
Por derradeiro, vencida na quase totalidade da lide, uma vez
que postulou declaração de inexigibilidade do débito de R$1.690,40 e
indenização por danos morais no valor de R$49.900,00, obtendo vitória apenas
quanto ao primeiro pedido, a autora responderá integralmente pelas custas e
honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o segundo
valor, observando-se a gratuidade da justiça que lhe foi concedida.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
ré e nega-se provimento ao da autora.
ITAMAR GAINO
Relator